Tribunal: TJDFT
Processo: 0753562-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OBSCURIDADE NO JULGADO. DISTINÇÃO ENTRE AS FASES DA DOSIMETRIA DA PENA. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno em habeas corpus impetrado com a finalidade de reformar decisão que manteve a pena fixada em sentença condenatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a existência de obscuridade no acórdão embargado, que tratou da primeira fase da dosimetria da pena, quando o recurso originário abordou especificamente a segunda fase.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração são cabíveis quando o julgado apresenta ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 619 do Código de Processo Penal.
Reconhece-se a existência de obscuridade no acórdão embargado que, ao analisar o agravo interno, fundamentou-se exclusivamente na primeira fase da dosimetria da pena, embora a impugnação da defesa recaísse sobre a segunda fase.
Ainda que haja obscuridade quanto ao ponto, não se constatam teratologia ou ilegalidade manifesta na majoração da pena na segunda fase da dosimetria, conforme já reconhecido na decisão monocrática anterior.
A escolha da fração de aumento pela reincidência, na segunda fase da dosimetria, está amparada no livre convencimento motivado do julgador, sendo inviável a imposição de critério aritmético fixo, conforme entendimento do STJ.
O habeas corpus não constitui via processual adequada para revisão da dosimetria da pena quando ausente ilegalidade flagrante, devendo a insurgência ser veiculada por meio do recurso próprio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração providos, sem efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, art. 61, I; RITJDFT, art. 89, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 563.715/RO, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15/09/2020; STJ, AgRg no HC n. 854.408/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/09/2023; STJ, REsp n. 2.061.433/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025; TJDFT, Acórdão 1761650, rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 28/09/2023.